Tribunal: STF
Processo: RE 104470
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- Recurso extraordinário a envolver tema idêntico ao versado no RE 100.596,  relatado pelo eminente Ministro Rafael Mayer, e que tomou a seguinte ementa:-" Aposentadoria especial. Policial civil do Distrito Federal. Aposentadoria voluntária. Aposentadoria compulsória. Constituição Federal, art. 103. Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, pode estabelecer exceções às regras de aposentadoria, compulsória, constantes do art. 101, II e III da Constituição, haja vista o disposto no seu art. 103. 
2. A legislação ordinária pretérita, institutiva de aposentadorias especiais, reduzindo o limite de idade para a aposentação, compulsória e voluntária, está implicitamente revogada, a partir da vigência do texto constitucional inserto na Emenda nº 1, porque com ele incompatível. Recurso extraordinário conhecido e provido."